Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos a ANDREA FILTER, ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLÁUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES, bem ainda aos honorários da execução (ID: 37598534). O DF nada disse sobre os cálculos (ID: 38543335). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que ANDRÉ FILTER e CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37598534. Homologo as renúncias manifestadas por ANDRÉ FILTER e CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES e CLÁUDIA DIAS RIBEIRO NONIS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se RPV em benefício de ANDRÉ FILTER e CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Finalmente, expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador